Tribunal: TJSP
Processo: 1527697-14.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO e RESISTÊNCIA – Pleito que visa a redução das penas - Impossibilidade – Penas bases bem fixadas - Aplicação cumulativa das causas de aumento do §2o, II, e § 2o-A, I, ambos do art. 157 do Código Penal – Possibilidade – Não violação ao disposto no parágrafo único do art. 68 do Codex – Precedentes - Regime fechado para o roubo mantido – Correção de erro

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO e RESISTÊNCIA – Pleito que visa a redução das penas - Impossibilidade – Penas bases bem fixadas - Aplicação cumulativa das causas de aumento do §2o, II, e § 2o-A, I, ambos do art. 157 do Código Penal – Possibilidade – Não violação ao disposto no parágrafo único do art. 68 do Codex – Precedentes - Regime fechado para o roubo mantido – Correção de erro material para constar que, no tocante ao delito do art. 329 do Código Penal, em sendo a espécie de pena a de detenção, o regime deve ser o semiaberto, à luz do caso concreto - Recurso parcialmente provido, para a fixação do regime semiaberto para o delito de resistência, apenado com detenção.